Tribunal: TJSP
Processo: 1092116-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que declarou a rescisão contratual e impôs à ré a devolução dos valores pagos, com 10% de retenção sobre eles. Inexistência de postulação dos autores pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Penalidades derivadas da rescisão que não poderão implicar perda

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que declarou a rescisão contratual e impôs à ré a devolução dos valores pagos, com 10% de retenção sobre eles. Inexistência de postulação dos autores pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Penalidades derivadas da rescisão que não poderão implicar perda significativa dos valores pagos, o que fica vedado tanto pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor como pelo art. 413 do Código Civil. Lei no 13.786/2018 que apenas estabelece limites ou tetos qualitativos e quantitativos para cláusulas penais previstas em caso de resolução por fato imputável ao devedor. Retenção de 10% sobre a totalidade dos valores do preço pagos que se mostra adequada ao caso. Recurso desprovido, na parte conhecida.